Tribunal: TJDFT
Processo: 0708590-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708590-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELITA FERNANDES DE MIRANDA PITALUGA, ELZA PRATA DA SILVA LOPES, MARIA LUCIA PEREIRA DA ROCHA, JOAO CANDIDO DE CARVALHO DE PAIVA, MARLENE DA SILVA FRANCO ROSA, JOSE ALVES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE ALVES DOS SANTOS E OUTROS em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0708590-52.2020.8.07.0001, proferiu sentença e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade do réu BANCO DO BRASIL. Em sede de contrarrazões, o réu apelado suscita preliminar de incompetência do juízo. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a preliminar aventada no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 13:30:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador